Tribunal: CARF
Processo: 10930.902512/2014-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Salvador Cândido Brandão Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
CONCEITO DE INSUMOS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE.
São insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002, todos os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á prestação de serviços para a obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente, podendo ser empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, cuja subtração implica a impossibilidade de realização do processo produtivo e da prestação do serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da pessoa jurídica.
Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo (considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de determinado bem ou serviço, dentro do processo produtivo, para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela pessoa jurídica) com o objeto social da empresa, para que se possa aferir se o dispêndio realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não cumulatividade, sendo esta a posição do STJ, ao julgar o RE no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo, ao qual está submetido este CARF, por força do § 2o do Artigo 62 do Regimento Interno do CARF.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. DESPESA DE FRETES COM TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.
As despesas de frete com transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa, antes da entrega ao destinatário, integram os fretes nas operações de vendas, que se mostram complexas até a entrega definitiva do produto ao destinatário final, com fulcro no Inciso IX do artigo 3o das Leis n. 10.637/2002 3 10.833/2003.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. COMPROVAÇÃO.
Nos Pedidos de Ressarcimento de créditos da não cumulatividade, é do requerente a reponsabilidade de apresentar documentos idôneos, complementados com registros contábeis conciliados com tais documentos, para conferir certeza e liquidez a tais créditos.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.902512/2014-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.427 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
BELAGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS
AGRICOLAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
CONCEITO DE INSUMOS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE.
São insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002, todos
os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á prestação de serviços
para a obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente,
podendo ser empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, cuja
subtração implica a impossibilidade de realização do processo produtivo e da
prestação do serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da
pessoa jurídica.
Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo
(considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de
determinado bem ou serviço, dentro do processo produtivo, para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela pessoa jurídica)
com o objeto social da empresa, para que se possa aferir se o dispêndio
realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não cumulatividade,
sendo esta a posição do STJ, ao julgar o RE no 1.221.170/PR, em sede de
recurso repetitivo, ao qual está submetido este CARF, por força do § 2o do
Artigo 62 do Regimento Interno do CARF.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. DESPESA DE FRETES COM
TRANSPORTE
DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.
As despesas de frete com transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma empresa, antes da entrega ao destinatário, integram
os fretes nas “operações de vendas”, que se mostram complexas até a entrega
definitiva do produto ao destinatário final, com fulcro no Inciso IX do artigo 3o
das Leis n. 10.637/2002 3 10.833/2003.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO
DE
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE. COMPROVAÇÃO.
Nos Pedidos de Ressarcimento de créditos da não cumulatividade, é do
requerente
a
reponsabilidade
de
apresentar
documentos
idôneos,
complementados com registros contábeis conciliados com tais documentos,
para conferir certeza e liquidez a tais créditos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.902512/2014-79
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.427 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902512/2014-79

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reverter as glosas referentes a despesas com fretes de
produtos acabados entre estabelecimentos da recorrente, denominados pela autoridade fiscal e
pela DRJ como despesas de vendas. Votou pelas conclusões o Conselheiro Salvador Cândido
Brandão Junior. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-010.418, de 22 de junho de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10930.902499/2014-58, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido
Brandão Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa (Suplente Convocada) e Ari Vendramini.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que reconheceu parcialmente
o direito creditório de R$ 102.520,67 apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente à
crédito da CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto: (a) o conceito de
insumo aplicável no âmbito do regime não cumulativo de tributação para a contribuição para o
PIS/Pasep e Cofins, de que trata o inciso II do artigo 3o da Lei no10.637/2002 e da Lei no
10.833/2003, deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa
jurídica, conforme as diretrizes estabelecidas na decisão do STJ proferida nos autos do Resp no
1.221.170/PR, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 5/2018; (b) a vedação à empresa
comercial exportadora em aproveitar créditos relativos a custos, despesas e outros encargos por
conta da aquisição de mercadorias com o fim específico de exportação, para apurar de PIS e
COFINS no regime não cumulativo vinculados à receita de exportação, nos termos do § 4o do
art. 6o e inciso III do art. 15 da Lei no 10.833, de 2003; (c) as receitas diversas que não sejam
decorrentes da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia, não se
classificam como receita bruta, não devendo desta forma ser consideradas para fins de rateio de
créditos; (d) a legislação que rege a não cumulatividade das contribuições para o PIS e a Cofins
veda, de maneira expressa, a apropriação de créditos sobre bens adquiridos de pessoa física; (e)
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.427 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902512/2014-79

no âmbito do regime não cumulativo, as despesas com comissões vinculadas às vendas,
incorridas após a conclusão do processo produtivo, não geram crédito do PIS e da Cofins, pois
não integram o conceito de insumo de produção, nem há previsão legal para a utilização de
crédito concernente a tais despesas; (f) por não integrarem o conceito de insumo utilizado na
produção de bens destinados à venda e nem se referirem à operação de venda de mercadorias, as
despesas com frete de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica não
geram direito à apuração de créditos a serem descontados do PIS e da Cofins; (g) poderão ser
calculados créditos de PIS/Pasep e Cofins não cumulativos sobre encargos de depreciação
incidentes sobre máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços; (h) no âmbito do processo administrativo fiscal,
fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral homologação da
compensação, repisando os argumentos expendidos na manifestação de inconformidade.
Ao final, requer:
Ante todo o exposto, demonstrados os equívocos da decisão recorrida e a
insubsistência dos fundamentos apresentados pelos julgadores de
primeira instância, a Recorrente requer seja dado provimento ao presente
recurso voluntário, a fim de reformar decisão proferida pela Delegacia de
Julgamento da Receita Federal, acolhendo o presente recurso para que se
corrija a acepção do termo "insumo" empregado na decisão, adotando-se
o conceito definido pelo E. STJ no julgamento do REsp, no 1.221.170 e
repetidamente aplicado pelo CARF, fazendo-se, ainda, a correta
aplicação do art. 3° das Leis no 10.637/02 e 10.833/03, para que seja
autorizada a integral tomada de créditos da contribuição ao PIS e da
COFINS relativamente
(a) custos e despesas vinculados à exportação (fretes, locação de
vagões, armazenagem, energia elétrica e aluguéis);
(b) vendas realizadas com suspensão e vendas de bens do ativo
permanente, com créditos apurados através do método de rateio
proporcional;
(c) aquisições de bens e serviços de produtores rurais pessoas
jurídicas, com inscrição no CNPJ;
(d) aquisições de bens com alíquota zero;
(e) bens e serviços utilizados como insumos – comissões e
corretagens sobre vendas, frete entre estabelecimentos da
Recorrente e créditos sobre bens do ativo imobilizado; por serem
todas estas despesas fundamentais ao exercício da atividade
econômica da Recorrente.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.427 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902512/2014-79

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.

O
CONCEITO
DE
INSUMOS
NA
SISTEMÁTICA
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE PARA A CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP E A COFINS.

O Superior Tribunal de Justiça assumiu a posição refletida no voto do Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, que
se tornou emblemático para a doutrina e a jurisprudência, ao definir insumo, na
sistemática de não cumulatividade das contribuições sociais, sintetizando o conceito na
ementa :

TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR
DO
SEU ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS
e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.

Neste contexto histórico, a Secretaria da Receita Federal, vinculada a tal decisão por força
do disposto no artigo 19 da lei no 10.522/2002 e na Portaria Conjunta PGFN/RFB no
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.427 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902512/2014-79

1/2014, expediu o Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018, tendo como objetivo
analisar as principais repercussões decorrentes da definição de insumos adotada pelo STJ, e
alinhar suas ações á nova realidade desenhada por tal decisão.

No âmbito deste colegiado, aplica-se ao tema o disposto no § 2o do artigo 62 do Regimento
Interno do CARF – RICARF :

Artigo 62 - (......)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei No 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

Assim, são insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, todos os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á prestação de
serviços para a obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente,
podendo ser empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, e cuja subtração
implica a impossibilidade de realização do processo produtivo ou da prestação do serviço,
comprometendo a qualidade da própria atividade da pessoa jurídica

Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo (considerando-se
a imprescindibilidade e a relevância/importância de determinado bem ou serviço, dentro do
processo produtivo, para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela
pessoa jurídica) com a atividade desenvolvida pela empresa, para que se possa aferir se o
dispêndio realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não cumulatividade da
Contribuição ao PIS/Pasep e da COFINS.

Do Termo de Informação Fiscal extraímos as atividades da recorrente :

A interessada tem por atividade econômica principal o Comércio atacadista de
soja (Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE no 4622-2-00)
e promoveu a apuração do Imposto de Renda pelo Lucro Real no período de
apuração dos créditos, conforme informações constantes do sistema CNPJ.

Ainda segundo informações do sistema CNPJ, apresenta as seguintes Atividades
Econômicas Secundárias:

a) 4623-1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas;
b) 4623-1-99 - Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não
especificadas anteriormente;
c) 4683-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos,
fertilizantes e corretivos do solo;
d) 4930-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos;
e) 4930-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos
e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;
f) 3101-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira;
g) 2869-1-00 - Fabricação de máquinas e equipamentos para uso
industrial específico não especificados anteriormente, peças e acessórios;
h) 7490-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não
especificadas anteriormente;
i) 4744-0-01 – Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
j) 4661-3-00 – Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e
equipamentos para uso agropecuário; partes e peças;
k) 3314-7-11 – Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos
para agricultura e pecuária;
l) 8299-7-99 – Outras atividades de serviços prestados, principalmente às
empresas não especificadas anteriormente.
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.427 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902512/2014-79

De acordo com as informações em suas Declarações de Informações
Econômicofiscais
da Pessoa Jurídica – DIPJ, a empresa exerce também as atividades de Comércio
Atacadista de cereais e leguminosas beneficiados (CNAE 4632-0/01), Fabricação
de produtos diversos não especificados anteriormente (CNAE 3299-0/99) e
Produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto (CNAE
0141-5/01).

Em seu Contrato Social consta que a “sociedade tem por objetivo social os
seguintes ramos:

1) Comércio, importação, exportação e representação de fertilizantes,
defensivos agrícolas, sementes, cereais, rações, produtos veterinários,
sais minerais, produtos domissanitários;
2) Máquinas e implementos agrícolas, peças, ferramentas tratores,
caminhões, automóveis, pneus, câmaras, acessórios para veículos,
encerados, combustíveis, lubrificantes, derivados de petróleo;
3) Computadores, aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos;
4) Assistência técnica na área de agronomia em defensivos agrícolas,
fertilizantes e produtos veterinários de acordo com as atribuições do
responsável técnico;
5) Remessa e recebimento de mercadorias para depósitos, consignações e
armazenagens de grãos próprios e insumos agrícolas;
6) Prestação de serviços fitossanitários de venda aplicada no tratamento
de sementes e de expurgo;
7) Transporte rodoviário de cargas em geral;
8) Beneficiamento e industrialização de produtos agrícolas;
9) Atividade de cerealista tais como: secagem, limpeza, padronização e
comercialização de produtos in natura de origem vegetal;
10) Intermediação de negócios;
11) Fabricação de briquetes de origem vegetal a partir de resíduos e
subprodutos agrícolas;
12) Fabricação de móveis com predominância de madeira;
13) Fabricação de equipamentos de transporte de cereais, recuperação
de equipamentos de transporte de cereais e depósito de peças para
reposição;
14) Construção civil;
15) Produção, beneficiamento, transporte, armazenagem, embalagem e
comercialização de sementes;
16) Comércio atacadista de soja, milho, trigo e demais matérias primas
agrícolas;
17) Reembalador de sementes, certificador de sementes e laboratório de
análise de sementes;
18) Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita e Atividade de
apoio à Agricultura;
19) Montagem de instalações industriais e de estruturas metálicas; obras
de engenharia civil, instalações elétricas, hidráulicas e outras instalações
em construções, tanto de natureza industrial e/ou comercial, quanto
residencial;
20) Atividade médica ambulatorial restrita a consultas e Serviços de
promoção em
saúde à área de recursos humanos de empresas;
21) Comércio, importação, exportação e representação de inoculantes.”

Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.427 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902512/2014-79

Há que se destacar o trabalho minucioso e competente das autoridades fiscais, na análise e
compilação de dados, documentos e informações para o reconhecimento do direito aos
créditos da não cumulatividade.

Destacamos a precisão de reanálise efetivada pela DRJ/RIBEIRÃO PRETO.

Tratemos das glosas efetuadas pela autoridade fiscal e sua reanálise pela DRJ/RPO, uma
vez que a recorrente defende em seu recurso voluntário os mesmos pontos analisados pela
DRJ.

- EMPRESA COMERCIAL EXPORTADORA

Assim se manifestou a DRJ :

A autoridade fiscal definiu que o contribuinte se enquadraria como empresa
comercial
exportadora por promover exportação de mercadorias adquiridas com o fim
específico de exportação.
O interessado alegou que não seria empresa comercial exportadora, pois exportar
não seria seu único fim comercial e ele não teria habilitação para operar no
Siscomex, nem inscrição no Registro de Importadores e Exportadores da
Secex/MDIC.
A autoridade administrativa esclareceu haver expressa vedação legal, prevista no
art. 6o, § 4o, c/c art. 15, III da Lei no 10.833/03 :

Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das
operações de:

I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação.

§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá
utilizar o crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais
operações no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos
a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal, observada a legislação específica aplicável à matéria.

§ 2* A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1*
poderá solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação
específica aplicável à matéria.

§ 3* O disposto nos §§ 1* e 2* aplica-se somente aos créditos apurados
em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de
exportação, observado o disposto nos §§ 8* e 9* do art. 3o.

§ 4o O direito de utilizar o crédito de acordo com o § 1o não beneficia a
empresa comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o
fim previsto no inciso III do caput, ficando vedada, nesta hipótese, a
apuração de créditos vinculados à receita de exportação.
(...)
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.427 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902512/2014-79

Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não cumulativa de
que trata a Lei n* 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
III - nos §§ 3* e 4* do art. 6* desta Lei; (Incluído pela Lei no 10.865,
de 2004)

A DRJ cita texto encontrado no sítio da Internet do Ministério da Indústria, Comércio
Exterior e Serviço –MDIC, no link http://www.mdic.gov.br/comercio-exterior/empresa-
comercial-exportadora-trading-company, citamos também o seguinte link onde se
encontra a mesma informação http://siscomex.gov.br/servicos/empresa-comercial-
exportadora-trading-company/#:

Regime Jurídico das Empresas Comerciais Exportadoras
As empresas comerciais têm por objeto social a comercialização de mercadorias,
podendo comprar produtos fabricados por terceiros para revender no mercado
interno ou destiná-los à exportação, bem como importar mercadorias e efetuar
sua comercialização no mercado doméstico. Ou seja, exercem atividades típicas
de uma empresa comercial.
A expressão trading company não é utilizada na legislação brasileira e na
doutrina há confusão entre as definições de "empresa comercial exportadora" e
"trading company". A distinção se faz entre as empresas comerciais exportadoras
(ECE) que possuem o Certificado de Registro Especial e as que não o possuem.
As empresas comerciais exportadoras são reconhecidas no Brasil pelo Decreto-
Lei no 1.248, de 1972 (http://planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del1248.htm),
que dispõe sobre o tratamento tributário das operações de compra de mercadorias
no mercado interno, para o fim específico de exportação.
Essa norma assegura os benefícios fiscais concedidos por lei para incentivo à
exportação, tanto ao produtor vendedor quanto à ECE.
Pelo Decreto-Lei no 1.248, de 1972, apenas as empresas comerciais exportadoras
que obtivessem o Certificado de Registro Especial seriam beneficiadas com os
incentivos fiscais à exportação. Contudo, a legislação atual não faz essa
distinção.
De acordo com a legislação tributária atual, existem duas espécies de Empresas
Comerciais Exportadoras (ECE):
i) as que possuem o Certificado de Registro Especial e
ii) as que não o possuem.
Entretanto, os benefícios fiscais quanto ao Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), às Contribuições Sociais (PIS/PASEP e COFINS) e ao
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) aplicam-se,
atualmente, às duas espécies, sem distinção alguma.
A própria Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) expressa esse
entendimento, por meio da Solução de Consulta no 40, de 4 de maio de 2012,
publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 7 de maio de 2012:
" A não incidência do PIS/Pasep e Cofins e a suspensão do IPI aplicam-se a
todas as empresas comerciais exportadoras que adquirirem produtos com o fim
específico de exportação. Duas são as espécies de empresas comerciais
exportadoras: a constituída nos ternos do Decreto-Lei no 1.248, de 29 de
novembro de 1972, e a simplesmente registrada na Secretaria de Comércio
Exterior."
Portanto, atualmente, há duas categorias de Empresas Comerciais Exportadoras
(ECE), sem diferenciação com relação aos incentivos fiscais.
Essencialmente, as comerciais exportadoras são classificadas em dois grandes
grupos: i) as que possuem o Certificado de Registro Especial, denominadas
"trading companies", regulamentadas pelo Decreto-Lei no 1.248, de 1972,
recepcionado pela Constituição Federal de 1988 com status de lei ordinária; e
ii) as comerciais exportadoras que não possuem o Certificado de Registro
Especial e são constituídas de acordo com o Código Civil Brasileiro.
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.427 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902512/2014-79

Acrescentamos, da mesma origem, no item “ Benefícios Fiscais Vinculados á Atuação
das Empresas Comerciais Exportadoras/Trading Companies “ :

A Solução de Consulta no 69, de 30 de junho de 2010 (DOU 14/07/2010), é
bastante clara em relação à impossibilidade de manutenção dos créditos de
PIS/PASEP e COFINS pelas empresas comerciais exportadoras, em operações
de remessa de mercadorias com o fim específico de exportação:
“É vedado às empresas comerciais exportadoras a apuração de crédito de
PIS/Pasep e Cofins quando da aquisição de mercadorias com o fim específico de
exportação. As empresas comerciais exportadoras podem apurar créditos,
vinculados a receitas de exportação, de mercadorias adquiridas sem o fim
específico de exportação.”

Ainda citamos trechos da seguinte decisão do STJ, no REsp 5006876-
76.2011.4.04.7104 RS 2017/0270936-3 :
TRIBUTÁRIO. PIS COFINS. VENDAS DE PRODUTOS DESTINADOS AO
EXTERIOR. INCIDÊNCIA. IMUNIDADE/ISENÇÃO. EC No 33/01. LEI
COMPLEMENTAR No 70/91. ART. 7o. MP No 2.158-35, DE 24/08/01. ART.
14. INCISO II. EXPORTAÇÕES DIRETAS. INCISOS VIII E IX.
EXPORTAÇÕES INDIRETAS. 'FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO'.
REQUISITOS.
DECRETO-LEI
No 1.248/72.
ART.
1o.
§
2o
DO
ARTIGO 39 DA
LEI
No 9.532/97.
EMPRESA
COMERCIAL
DE
EXPORTAÇÃO E TRADING COMPANIES. LANÇAMENTOS FISCAIS.
NULIDADE. IN SRF no 247. ART. 46. INOVAÇÃO DA LIDE EM GRAU
RECURSAL.
1. A concessão dos benefícios fiscais relacionados às vendas de produtos
destinados ao exterior - isenção ou fenômeno da não incidência do PIS e da
COFINS - depende da verificação do preenchimento ou não dos requisitos
exigidos de acordo com a finalidade das normas que estabelecem tais benesses.
2. Os incisos VIII e IX do art. 14 da MP ns 2.158-35/01 dispõe que são isentas
do PIS e da COFINS as vendas feitas às empresas comerciais exportadoras e às
empresas exportadoras com o 'fim específico de exportação'.
3. 'Consideram-se destinadas ao fim específico de exportação as mercadorias
que forem diretamente remetidas do estabelecimento do produtor-vendedor
para: a) embarque de exportação por conta e ordem da empresa comercial
exportadora; b) depósito em entreposto, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora, sob regime aduaneiro extraordinário de exportação, nas
condições estabelecidas em regulamento' (artigo 1o do Decreto-Lei no 1.248, de
29/11/72).
4. Não basta apenas constar na nota fiscal que a venda foi feita com 'o fim
específico de exportação', embora tal informação seja necessária ao Fisco,
sendo imprescindível que a empresa que negociou a mercadoria para
exportação - seja através de empresa comercial exportadora ou por meio de
empresa exportadora - comprove que os produtos vendidos tinham destino
específico de remessa ao exterior, situação que é tida como presumida quando
a empresa comprova que remeteu diretamente os produtos para embarque de
exportação ou para recinto alfandegado
5. Embora a remessa direta dos produtos para embarque de exportação ou para
recinto alfandegado configure presunção de que os produtos vendidos foram
destinados ao exterior, outra forma de comprovar o 'fim específico de
exportação' - e, consequentemente, permitir que a empresa vendedora se
beneficie da isenção do PIS e da COFINS - se dá pela comprovação da emissão
do Memorando de Exportação por parte da empresa comercial exportadora ou
da empresa exportadora. 6. O artigo 46 da IN SRF no 247, de 21/11/2002, nada
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.427 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902512/2014-79

inovou quanto ao conceito de 'fim específico de exportação', apenas ratificou
as disposições contidas no Decreto-Lei no 1.248/72 e na Lei no 9.532/97.
(...)
É o relatório. Decide-se.
As irresignações não merecem prosperar. Discute-se nos autos, em breve
síntese, o preenchimento ou não dos requisitos para fruição de isenção de PIS e
Cofins em vendas de produtos destinados ao exterior.
A Fazenda Nacional defende que o acórdão recorrido, embora reconheça que a
legislação tributária exige o embarque imediato das mercadorias, para as
operações de exportação indireta, "entendeu, também, por dar uma aplicação
extensiva da lei, admitindo que a comprovação da destinação à efetiva
exportação das mercadorias comercializadas fosse empreendida por meios
diversos dos previstos em lei e no regulamento aplicável a espécie".
Ao dirimir a controvérsia, consignou a Corte de origem (fls. 2.144-2.178, e-
STJ): [...] Não há dúvida de que as operações previstas nos incisos VIII
(empresas comerciais exportadoras) e IX (empresas exportadoras) tratam de
situações jurídicas distintas, devido às suas peculiaridades. No entanto, ambas
possuem a mesma finalidade, qual seja, de que as vendas realizadas às
empresas comerciais exportadoras ou às empresas exportadoras tenham o
mesmo fim específico de exportação, expressão que não comporta qualquer
outra interpretação que não seja a de que os produtos vendidos sejam única e
exclusivamente destinados ao exterior, uma vez que a finalidade da norma em
comento é estimular a exportação.
(...)
No entanto, embora a remessa direta dos produtos para embarque de
exportação ou para recinto alfandegado configure presunção de que os
produtos vendidos foram destinados ao exterior, permitindo que a empresa
vendedora se beneficie da isenção do PIS e COFINS, até mesmo
independentemente da efetiva remessa ou não das mercadorias ao exterior
(pois, como visto, a partir de tal operação, a responsabilidade pela efetiva
remessa ao exterior passa a ser da empresa comercial exportadora e da empresa
exportadora) (...).

Portanto, o fato de a recorrente ter contabilizado, como demonstra o Termo de
Informação Fiscal, reproduzido no Acórdão DRJ, valores em operações com CFOP
5502, 6501, 6502, 7102 e 7501, além de listada dentre várias atividades, a de
exportação, e, ainda, diante dos textos citados que explicitam que basta a empresa ter
adquirido mercadorias com o fim específico de exportação para cumprir o requisito de
ser enquadrada na hipótese legal, são suficientes para ratificar a posição da autoridade
fiscal e da DRJ, vejamos :

O manifestante é uma empresa constituída sob a égide do Código Civil, que
comercializa mercadorias com o exterior, conforme se extrai da Cláusula
Terceira da Nonagésima Alteração Contratual:
- Comércio, importação, exportação e representação de fertilizantes,
agrotóxicos, sementes, cereais, rações, produtos veterinários, sois minerais,
produtos domissanitários;
- Comércio, importação, exportação e representação de inoculantes;
O interessado efetuou operações no exterior indicando CFOPs que denotam a
aquisição de mercadorias com fim específico de exportação, como se vê do
Quadro VI do TIF:

Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.427 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902512/2014-79

Também verifica-se no Termo de Informação Fiscal e no Acórdão DRJ que a recorrente
não apurou créditos sobre a aquisição de tais mercadorias, mas sobre os custos e
despesas vinculados a ela, como serviços, fretes, locação de vagões, armazenagem,
energia elétrica e aluguéis.

Conforme bem destacado pela I. Relatora do voto condutor da DRJ/RPO o § 4o do
artigo 6o da Lei no 10.833/2003 ampliou a vedação imposta pela regime da não
cumulatividade do PIS e da COFINS de forma aimpedir, em relação á sempresas
comerciais exportadoras, não apenas apuração de créditros em relação á aquisição de
mercadorias com o fim expecífico de exportação, como também, a apuração de créditos
das contribuições em relação a custos, despesas e outros encargos vinculados á receita
de exportação, relacionados nos incisos dos artigos 3o das Leis n. 10.637/2002 e
10.833/2003.

O Acórdão DRJ cita várias Soluções de Consulta e, ainda, ementas dos Acórdãos ARF
n 3301-005364 e 3302-004106 que expressamente declaram que tais créditro são
vedados para as comerciais exportadoras e finaliza com a conclusão : “ Face ao exposto,
correta a autoridade fiscal ao considerar que a vedação prevista no § 4o do art. 6o, c/c
art. 15, III da Lei no 10.833/03 proíbe o aproveitamento de créditos vinculados às
receitas de exportação da empresa comercial exportadora que tenha adquirido
mercadorias com o fim específico de exportação, independentemente da natureza dos
créditos.”.

Sem reparos a decisão da DRJ, que acompanho.

- RATEIO PARA APURAÇÃO DOS CRÉDITOS

Assim se manifestou a DRJ :

Como o contribuinte vende mercadorias no mercado interno e no exterior,
adotou o método de rateio proporcional para apuração dos créditos.
No entanto, entre as receitas não tributadas no mercado interno, incluiu venda de
bens
do ativo permanente e saídas com suspensão do PIS e da Cofins.
Está claro que é vedado aproveitamento de créditos em relação às saídas
efetuadas com suspensão, de acordo com o inc. II, §4o, art. 8o, Lei no
10.925/2004 e com o §2o, art. 3o, IN SRF no 660/2006.
Ao contrário do alegado pelo contribuinte, as saídas com suspensão não foram
excluídas do rateio, apenas reclassificadas de “Receita não tributada – mercado
interno” para “Receitas – suspensão” e compõem a receita bruta total.

Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-010.427 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902512/2014-79

O objetivo do rateio é apurar o percentual das receitas que pode gerar crédito, e
no presente caso, identificar, ainda, os créditos ressarcíveis e os apenas
dedutíveis, já que apenas são ressarcíveis os decorrentes das vendas não
tributadas no mercado interno e das exportações.
No presente caso há vedação ao aproveitamento de créditos decorrente de
suspensão, não sendo lógico acrescentar tais receitas ao montante das receitas
não tributadas no mercado interno e que gerarão créditos ressarcíveis, sob pena
de se aumentar indevidamente o percentual das receitas que gerarão créditos
ressarcíveis em detrimento das demais.
Por outro lado, as receitas decorrentes da venda de bens do ativo permanente não
devem compor o cálculo de rateio, pois a receita decorrente de venda de ativo
permanente não integra a base de cálculo das contribuições, conforme o § 3o, VI,
do art. 1o, Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.

Art. 1o A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o
faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil.
(...)
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as
receitas:
VI – não operacionais, decorrentes da venda de ativo imobilizado.
(Incluído pela Lei no 10.684, de 30.5.2003)

O inc. VI foi posteriormente alterado para:

I - de que trata o inciso IV do caput do art. 187 da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, decorrentes da venda de bens do ativo não circulante,
classificado como investimento, imobilizado ou intangível; (Redação
dada pela
Lei no 12.973, de 2014)

No caso, não há que se falar que houve incidência da contribuição sobre a venda
de ativo permanente, dado que a lei dispõe no sentido dessa receita não integrar a
base de cálculo da pessoa jurídica que apura as contribuições pela sistemática
não cumulativa.
Da mesma maneira que não há incidência das contribuições, não há que se
incluí-las no na receita bruta, para fins de rateio.

Portanto, conforme a legislação tributária em vigor e os princípios contábeis básicos, os
receitas que não sejam decorrentes da venda de bens e serviços nas operações em conta
própria ou alheia, não se classificam como receita bruta, não devendo, desta forma, ser
consideradas para fins de rateio.

A recorrente ainda alega poder manter os créditos apurados de acordo com o artigo 17
da Lei n 11.033/2004, diante do termo “manuitenção dos créditos”.

Não assiste razão á recorrente, pois não se pode manter créditos que estão vedados de
serem apurados, portanto, inexistentes desde a origem.

A DRJ finaliza : Correto, portanto o procedimento da autoridade fiscal ao excluir da
receita bruta as receitas decorrentes da venda do ativo permanente. Correta também a
reclassificação das receitas decorrentes das vendas efetuadas com suspensão, que foram
excluídas das receitas não tributadas no mercado interno, de modo que não há reparos a
serem feitos nos cálculos de rateio realizados pela fiscalização.

Sem reparos a decisão da DRJ, que acompanho.

Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-010.427 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902512/2014-79

- AQUISIÇÕES DE PRODUTORES RURAIS PESSOAS FÍSICAS

Assim se manifestou a DRJ :

As aquisições de produtores rurais foram glosadas do cálculo dos créditos, de
acordo com o § 2o, art. 3o, Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, que veda a
apuração de créditos sobre a aquisição de bens e serviços de pessoas físicas.

O interessado afirmou que os produtores rurais seriam pessoas jurídicas.

Tal argumento não merece acolhida.

O art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 é claro ao vetar o creditamento a
partir das aquisições de pessoas físicas.

Portanto, como os produtores rurais (pessoas físicas) não são contribuintes do
PIS e da
Cofins, suas vendas não produzem direito ao creditamento pelos adquirentes. No
TIF, a autoridade fiscal explanou detalhadamente que os produtores rurais têm
CNPJ por exigência legal, mas que a inscrição em tal cadastro não o
descaracteriza como pessoas físicas. A IN RFB no 748/2007 estabeleceu no § 6o,
inc. XV, art. 11 que são obrigados a se inscrever no CNPJ os produtores rurais,
quando exigido pelas unidades da federação. Nos sistemas da RFB, os
produtores rurais indicados pelo interessado estão registrados com o código 412-
0, “Produtores Rurais – Pessoas Físicas".
O interessado discorreu sobre a inconstitucionalidade de tal vedação, mas como
já mencionado neste voto, as autoridades administrativas não têm competência
para se manifestar sobre a validade das normas vigentes.
Portanto, correta a glosa efetuada pela fiscalização.

Sem reparos a decisão da DRJ, que acompanho.

- AQUISIÇÕES DE BENS COM ALÍQUOTA ZERO

Assim se manifestou a DRJ :

A autoridade fiscal glosou os créditos decorrentes das aquisições de defensivos
agropecuários, NCM 38.08, pois estão sujeitos à alíquota zero das contribuições,
em virtude do inc. II, art. 1o, Lei no 10.925/2004:

Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social - COFINS incidentes na importação e sobre a receita bruta de
venda no mercado interno de:
(...)
II - defensivos agropecuários classificados na posição 38.08 da TIPI e
suas matérias-primas;
(...)

O inc. II, § 2o, art. 3o, Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 determina que não se
pode apurar créditos de PIS e de Cofins sobre as aquisições de bens ou serviços
tributados à alíquota zero.
O interessado alegou mais uma vez a inconstitucionalidade da norma, sobre a
qual as
autoridades administrativas não têm competência para se manifestar.
Correta, portanto, a glosa de créditos decorrentes da aquisição de defensivos
agropecuários.

Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-010.427 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902512/2014-79

Sem reparos a decisão da DRJ, que acompanho.

- BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMO :

- COMISSÕES E CORRETAGENS SOBRE VENDAS

Assim se manifestou a DRJ :

A fiscalização anexou quadro com despesas com comissões de agentes da venda
de produtos e informou que não seriam considerados insumos, por serem
posteriores à produção do bem.
Acrescentou que não teriam sido apresentadas as notas fiscais relativas a tais
despesas.
Como mencionado no item 18 do Parecer Cosit, já transcrito, a própria decisão
do STJ, ao analisar o conceito de insumo para uma indústria de alimentos,
estabeleceu que as comissões e as comissões de vendas a representantes não
seriam enquadradas como insumos.
(..)
Assim, as comissões pagas a empresas jurídicas não são imprescindíveis ao
processo produtivo, pois são despesas comerciais ou administrativas que não se
inserem na produção dos bens, são posteriores à sua produção.
Correta, portanto, a glosa efetuada pela fiscalização.

Neste ponto da manifestação de inconformidade, o interessado se insurgiu contra
a informação do Fisco de que não teria comprovado as despesas com comissões
e alegou que o ônus probatório seria da fiscalização.

Com relação ao crédito em despesas pagas referentes a comissões e corretagens, tenho que
não se enquadram entre aquelas essenciais e relevantes no caso da recorrente, pois tais
despesas estão definidas em contratos acordados entre a recorrente e empresas
intermediárias contratadas, portanto, tais despesas são caracterizadas como uma
discricionariedade das partes, que podem dispensá-la ou não.

Quanto á alegação da recorrente quanto o ônus ser da autoridade fiscal, não lhe assiste
razão pois, conforme determina o artigo 333 do Código de Processo Civil, é do autor o
ônus da prova do seu direito, e como trata-se de Pedido de Ressarcimento intentando
pela recorrente, é dela a obrigação de comprovar seu direito.

Portanto sem reparos a decisão da DRJ, que acompanho.

- FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA

Assim se manifestou a DRJ :

A autoridade fiscal glosou créditos referentes a fretes de produtos acabados entre
estabelecimentos da própria empresa, identificados como “transferências entre
estabelecimentos".
O interessado argumentou que a previsão do inc. IX, art. 3£', Lei n£'
10.833/2003, abrangeria desde a produção até o consumidor final, incluindo o
frete dos produtos entre silos e seus estabelecimentos.
O art. 3o das Leis n 10.637/2002 e 10.833/2003 prevê a possibilidade de se
apurar créditos decorrentes de dois tipos de frete.

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-010.427 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902512/2014-79

combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata
o art. 2* da Lei n* 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante
ou importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos
veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos
dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.

Está claro que o frete entre silos e estabelecimentos não se enquadra no inc. IX,
pois ele trata de venda a uma terceira pessoa, um comprador, e não para o
próprio contribuinte.
A situação tampouco se enquadraria no conceito de insumo. Correta, assim, a
glosa efetuada pela fiscalização.

Aqui, neste particular, destoo tanto da autoridade fiscal quanto da I. Relatora da DRJ.

Conforme se extrai do Termo de Informação Fiscal :

Dentre os valores registrados pela contribuinte em seus DACON como
“Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda” - linhas 07,
Fichas 06A e 16A – verificamos a existência de importâncias que se referem a
fretes de produtos acabados entre estabelecimentos da própria empresa.
101. Os fretes em questão foram classificados como transferências de produtos
pela própria interessada em seus demonstrativos de créditos - apresentados em
resposta ao Termo de Início de Procedimento Fiscal, em 27/06/2013 - e estão
relacionados no quadro a seguir:

Cópias dos Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas, nos quais está
caracterizada a ocorrência de meras transferências de produtos entre
estabelecimentos filiais da empresa, foram apresentados em resposta às
intimações da RFB. 105. No caso em análise (fretes sobre vendas), temos que o
texto legal prevê expressamente a possibilidade de creditamento de valores
relativos a fretes associados a operações de venda, ou seja, utilizados nas
operações de transporte de produtos/mercadorias destinadas ao adquirente. 108.
Assim, procedemos à exclusão nas fichas de apuração dos DACON (linhas 07,
Fichas 06A e 16A) dos valores pleiteados indevidamente pela contribuinte,
relativos a fretes sobre transferências de produtos acabados realizados entre
estabelecimentos filiais da própria empresa.

Já a recorrente afirma :

Pois bem, não há o que se falar em mero deslocamento de produtos acabados
entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica.
Em razão das atividades que desenvolve (vide termo de informação fiscal), a
Recorrente arca com elevados custos com a aquisição de serviços de transportes
tanto nas suas operações de venda, quanto em operação de transferências de
grãos entre os seus estabelecimentos próprios, por questões de logística e
capacidade de armazenamento.
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-010.427 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902512/2014-79

Os grãos transportados passarão por um processo de beneficiamento e
padronização, quando da transferência para unidades armazenadoras, não
estando aptas à venda quando de seu recebimento em unidades de transbordo,
mas somente após esse beneficiamento.
Da mesma forma, ocorrem operações de transferências de insumos (adubos,
fertilizantes, defensivo, sementes), os quais não passam por qualquer processo
nos estabelecimentos destinatários, atendendo apenas às demandas comerciais de
tais produtos.
O transporte questionado pela administração tributária é uma etapa da produção
de mercadoria que será destinada à revenda.

Entendo que as despesa com fretes relativos a transportes de produtos acabados entre
estabelecimentos da recorrente, diante de suas atividade, se caracterizam como
integrantes da “operação de venda”, como citada no Inciso IX do artigo 3o das Leis n.
10.637/2002 e 10.833/2003, que se mostra complexa e integrada por várias etapas até a
entrega definitiva ao destinatário adquirente.

Neste diapasão, entendo que tais despesas geram créditos da não cumulatividade, com
fulcro no Inciso IX do artigo 3o das Leis n 10.637/2002 e 10.833/2003 e, portanto,
REVERTO A GLOSA EFETIVADA.

- CRÉDITOS SOBRE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO

Assim se manifestou a DRJ :

O interessado teria se creditado, no prazo de quatro anos, do valor mensal das
alíquotas das contribuições aplicadas sobre 1/48 do valor de aquisição de
máquinas, equipamentos e bens do Ativo Imobilizado (método de apropriação
informado no Dacon), de acordo com o § 14, art. 3o, Lei no 10.833/2003.
No entanto, não teria apresentado os documentos comprobatórios sobre as
aquisições
dos mesmos.
O contribuinte repetiu a argumentação de que o ônus comprobatório seria da
fiscalização, já combatida neste voto, e juntou notas fiscais.

A possibilidade de se descontar créditos relacionados à depreciação e
amortização mensal de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao
ativo imobilizado, adquiridos para utilização na produção de bens destinados à
venda, além de edificações e benfeitorias em imóveis próprios, utilizados nas
atividades da empresa, consta no art. 3o da Lei no 10.833/2003.
(...)
Tal disposição foi estendida ao PIS, através do art. 15.
(...)
A Solução de Consulta Cosit no 270/2017 esclareceu que para a modalidade de
creditamento a partir dos encargos de depreciação/aquisição, não é necessário
que o ativo seja utilizado diretamente na produção dos bens destinados à venda
ou na prestação de serviços, mas que contribua com sua consecção:
Conclusão
b) na modalidade de creditamento da não cumulatividade da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins relativa a bens incorporados ao ativo
imobilizado da pessoa jurídica (inciso VI do caput do art. 32 da Lei n2
10.637, de 2002, e da Lei n 10.833, de 2003) não se exige que o ativo seja
aplicado diretamente “na produção de bens destinados à venda ou na
prestação de serviços”, mas apenas que o ativo seja utilizado nessas
atividades de maneira a contribuir para sua consecução, excluindo-se
dessa modalidade de creditamento os ativos utilizados em atividades
intermediárias da pessoa jurídica (como administrativa, financeira,
contábil, jurídica, limpeza, segurança, etc).
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-010.427 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902512/2014-79

(...)
É importante ressaltar que é vedada a apuração dos créditos quando da aquisição
de bens usados.
Assim, em que pese a argumentação do interessado referente à glosa de itens
como software, roteadores, equipamentos de informática, a Solução de Consulta
Cosit no 270/2017 deixa claro que os ativos devem contribuir para a produção de
bens, o que não é o caso dos ativos utilizados em atividades administrativas,
financeiras, contábeis, como são os equipamentos de informática para uma
empresa que comercializa soja.
Portanto, correta a glosa de bens não utilizados na produção.
Por outro lado, o interessado apresentou notas fiscais de máquinas e
equipamentos utilizados na produção de soja.
De acordo com as notas fiscais juntadas, elaboramos o quadro a seguir:

Ressaltamos que foi admitido o creditamento referente apenas às notas fiscais
juntadas, pois como já mencionado, o ônus probatório cabe ao interessado.
Sem reparos a decisão da DRJ, que acompanho.

Diante do exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário, para reverter aas
glosas referentes a despesas com fretes de produtos acabados entre estabelecimentos da
recorrente, denominados pela autoridade fiscal e pela DRJ como despesas de vendas.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao recurso voluntário, para reverter as glosas referentes a despesas com fretes de produtos
acabados entre estabelecimentos da recorrente, denominados pela autoridade fiscal e pela DRJ
como despesas de vendas.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-010.427 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902512/2014-79

Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital